Tribunal: TJSP
Processo: 1026742-65.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA ESTIPULANTE COM O PERCENTUAL DE REAJUSTE APLICADO. ADMISSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ABUSIVA OU NULA. IGUALDADE DE PODER DE RESCISÃO. CONTRATO REALIZADO ENTRE DUAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LIVRE

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA ESTIPULANTE COM O PERCENTUAL DE REAJUSTE APLICADO. ADMISSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ABUSIVA OU NULA. IGUALDADE DE PODER DE RESCISÃO. CONTRATO REALIZADO ENTRE DUAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 13, PAR. ÚN., DA LEI 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.